Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-20.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011660-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), ALEX SANDRO LINS RODRIGUES - CPF: 037.630.314-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ELIANE MARIA DE AMORIM RODRIGUES - CPF: 014.767.701-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que manteve a prisão preventiva do paciente, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Sustenta-se, na impetração, a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis, a violação ao princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis às medidas cautelares pessoais; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos e na reiteração delitiva do paciente, que, mesmo após ser beneficiado com liberdade provisória, voltou a perseguir e agredir a vítima, sua ex-mulher, em descumprimento direto das medidas protetivas judiciais impostas.

4. A conduta do paciente revela periculosidade e desrespeito às ordens judiciais, demonstrando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a custódia cautelar como instrumento de proteção e prevenção.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação nem autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais do
periculum libertatis
, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJMT.

6. O princípio da homogeneidade não é aplicável à prisão preventiva, que possui natureza cautelar, voltada à proteção da vítima e da ordem pública, não se confundindo com a pena privativa de liberdade.

7. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso concreto, diante do histórico de descumprimento judicial e risco de reiteração criminosa, circunstâncias que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza processual cautelar.

4. Medidas cautelares alternativas não são adequadas quando demonstrado o risco concreto à vítima e à eficácia da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008592-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 10.05.2024; TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021; STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 638.738/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2021; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011660-20.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALEX SANDRO LINS RODRIGUES
IMPETRANTE: RAFAEL SILVA CAMILO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Alex Sandro Lins Rodrigues, com pedido liminar, contra ato comissivo supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos nº 1001086-11.2025.8.11.0008, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e lesão corporal no âmbito doméstico (Id. 280185871).

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;
2)
o paciente possui predicados favoráveis [primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita];
3)
a manutenção da prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade e
4)
as medidas cautelares diversas da prisão são o suficiente para a manutenção da ordem pública.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 280145896).

O pedido liminar foi indeferido (id. 280369407).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 280416891).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 283136370).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme se extrai dos autos de pedido de prisão preventiva, em 21.03.2025, a vítima acionou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência, no qual relatou que:

“(...) está com Medida Protetiva nº 1000685-12.2025.8.11.0008, a qual foi deferida pelo juiz no dia 01/03/25 e seu ex marido havia sido preso em flagrante; ocorre que seu ex marido Alex Sandro Lins rodrigues saiu da cadeia no começo do mês e na data de ontem Alex a seguiu de motocicleta na estrada da Barralcool e fechou a declarante que estava conduzindo sua motocicleta e a derrubou no chão vindo a causar um acidente; que a declarante se machucou muito e foi socorrida pela ambulância da Barralcool; que Alex Sandro aproximou da declarante e pediu desculpas e disse que não queria causar o acidente; que a declarante teme por sua vida visto que Alex descumpriu a medida protetiva causando propositalmente o acidente; que Alex Sandro está lhe seguindo pela rua e a abordou no posto de gasolina quando a declarante estava abastecendo sua motocicleta, Alex a abordou pedindo documentos da filha. que a declarante teme por sua vida visto que
Alex é possessivo e já foi preso em flagrante por cometer crime de violência doméstica contra a mesma
; que a declarante relata que no momento do acidente ligou para a polícia militar e relatou os fatos e a PM disse que era para a declarante ir para casa e se soubesse que Alex estava na casa dele, aí era para ligar para a PM para ir prendê-lo; que é inaceitável o atendimento dispensado pela polícia militar em um caso grave de violência doméstica. que a declarante relata que sente dores no tórax devido à queda e os comprovantes do atendimento médico estão na Usina Barralcool (...)”
(id. 189300518 – autos nº 1001029-90.2025.8.11.0008).

Em 04.04.2025, após representação da autoridade policial, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimento da suposta vítima e demais elementos de provas angariados no presente caderno investigativo. Vejamos.

Os documentos encaminhados pela Autoridade Policial dão conta que, a vítima Eliane Maria de Amorim Rodrigues compareceu à sede da Delegacia, relatando que, um dia após o deferimento de medidas protetivas (autos nº 1000685-12.2025.8.11.0008) que possui em desfavor do representado, ele entrou em contato com ela, seguindo-a a caminho da Barracool e intencionalmente provocou sua queda ao solo. Ainda a abordou em um posto de gasolina, entrando em contato com ela novamente (ID 189300518).

Assim, os elementos trazidos aos autos ratificam, ao menos por ora, os contornos das práticas delitivas, nos moldes da representação formulada pela Polícia Judiciária Civil.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP reza que a prisão preventiva somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Resta evidenciada a periculosidade do requerido e o seu descaso com a justiça, uma vez que está descumprindo ordem judicial e ameaçando a integridade física da vítima. (...)

Dessa forma, a medida constritiva é indispensável ainda à garantia da ordem pública, de modo a assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, que se sente amedrontada e teme por sua vida. (...)

Além de presente a materialidade, indícios suficientes de autoria, as hipóteses do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, assegurar aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal), a prisão ainda se encontra respaldada no artigo 313, incisos I e III, do CPP, vez que os crimes imputados ao investigado são punidos com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos quando somados.

Portanto, tenho que a segregação cautelar é medida necessária e conveniente, para a garantia da ordem pública, para resguardar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como estipulam os artigos 312, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, ACOLHO a representação da Autoridade policial para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do investigado ALEX SANDRO LINS RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, ressaltando a possibilidade de rever a medida, tão logo se apresente elementos novos ou cessem os motivos que determinaram a imposição da custódia cautelar (...)”
(id. 189610473 – autos nº 1001029-90.2025.8.11.0008).

Na audiência de custódia realizada em 08.04.2025, o juízo da causa manteve a prisão preventiva do paciente, ao considerar que os pressupostos e fundamentos da decisão anterior [04.04.2025] permanecem íntegros (id. 190201185 – autos nº 1001029-90.2025.8.11.0008).

Conforme se depreende dos autos, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima,
Eliane Maria de Amorim Rodrigues
[ex-mulher do paciente].

Isso porque,
poucos dias após ter sido outorgada liberdade provisória ao paciente, decorrente de prisão em flagrante por ameaça contra a mesma vítima (autos nº 1000686-94.2025.8.11.0008), bem como cientificado das medidas protetivas de urgência impostas (id. 187574188 – autos nº 1000685-12.2025.8.11.0008),
o paciente continuou a perseguir, ameaçar e amedrontar a vítima, demonstrando o completo desrespeito às ordens judiciais, mormente ao sopesar que o paciente já possui outro registro de violência doméstica contra a referida vítima.

Na hipótese, infere-se que n
esse novo episódio, conforme narrado, o paciente teria seguido a vítima pelas ruas da cidade e, propositalmente, derrubou-a de sua motocicleta, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (id. 189300518, pág. 12/17 – autos nº 1001029-90.2025.8.11.0008).

Em outras palavras, os elementos constantes dos autos do pedido de prisão preventiva nº 1001029-90.2025.8.11.0008 apontam para o possível descumprimento das medidas protetivas fixadas e perseguição à ex-mulher, revelando indícios de risco à integridade física e psicológica da vítima, além da reiteração de conduta delituosa em curto espaço de tempo.

Sobre o tema, esta c. Câmara possui entendimento de que
“não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.”
(TJMT, N.U 1008592-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe 10.05.2024).

Outrossim,
a prisão preventiva pode e deve ter como objetivo, a proteção à vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Nessa linha, o c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Assim sendo, ao considerar que eventual
soltura do paciente não fragiliza apenas a ordem pública, mas também compromete a integridade da vítima, não há que se falar em ausência de fundamentação da prisão preventiva, a qual se impõe como medida necessária e proporcional à gravidade do fato imputado e suas particularidades.

Noutra senda, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si sós, para afastar a medida extrema, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 930695/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 5.11.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. TJMT sobre o tema:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 21/03/2025).

“(...)

a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Em relação às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes, ao considerar o histórico de agressividade do paciente e o descumprimento de ordem judicial, circunstâncias que recomendam a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e preservar a integridade física da vítima, como visto.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025